Tribunal: STF
Processo: HC 219683
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes de roubo majorado e explosão. Condenação transitada em julgado. Deficiência na instrução do writ. Dosimetria da pena. Supressão de instância. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão que não conheceu do HC 728.152, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 11 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I, II e V, (três vezes), c/c os arts. 70 e 251, caput, c/c os arts. 29 e 69, todos do Código Penal.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa.



4. Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou ação de revisão criminal. O TJ/SP não conheceu do pedido revisional.



5. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 728.152, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, não conheceu do writ.



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena:



    (i) Em primeiro lugar, alega ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, destacando que “as circunstâncias e o modo de execução do crime são inerentes ao delito de roubo, considerou ademais o magistrado, intensidade do dolo, no entanto não podem as referidas circunstâncias serem levadas em consideração para fins de majoração da pena base. 



    (ii) Em segundo lugar, aponta o “EQUÍVOCO NA APRECIAÇÃO DA 3ª FASE DA DOSIMETRIA (...) QUANTO AO CRIME DE ROUBO”. Afirma que o “magistrado exasperou a pena do revisionando em 5/12 em razão do emprego de arma de fogo, concurso de agentes e pela manutenção das vítimas com restrição de liberdade, levando em consideração unicamente a quantidade de majorantes”. Contudo, “[a] exasperação da pena intermediária na terceira fase tão somente pode ocorrer se houverem justificativas concretas para tanto, não bastando a mera quantidade de majorantes para se alcançar tal resultado”.



7. Além disso, a defesa afirma que a hipótese é de “crime único, e não concurso formal de delitos”. Ressalta que “o concurso formal apenas se configura quando a mesma ação dá origem a crimes diversos, tendo o autor livre intenção de assim agir, o que não se verificou na hipótese (toda a atividade voltou-se à subtração dos bens de uma única vítima (Banco do Brasil), em circunstância única)”.



8. A defesa requer a concessão da ordem para que:



    “a) (Seja) Fixada a pena base no mínimo legal, ou subsidiariamente seja aumentada na fração mínima de 1/6, tendo em vista uma única circunstância judicial negativamente valorada; 



    b) Seja reduzida a majoração feita na terceira fase da dosimetria, para o mínimo legal, qual seja: um terço; 



    c) Seja afastado o aumento de pena em virtude do Concurso Formal, requer-se, subsidiariamente, que o aumento de pena seja realizado em fração mínima, qual seja: 1/6, consoante intelecção do artigo 70 do Código Penal.” 



9. Decido.



10. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



11. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



12.  Ainda do ponto de vista processual, ressalto que a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



13. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia da sentença condenatória, nem do acórdão da apelação. Fato que impede a exata compreensão da controvérsia e atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie).



14. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



15. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque, para além de observar que a hipótese é de paciente definitivamente condenado pelos crimes de roubo majorado (três vezes) e explosão, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. 



16. A discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



17. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator